Tribunal: TJDFT
Processo: 0718957-62.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718957-62.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILCA DOURADO APELADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por falta de impugnação específica suscitada em sede de contrarrazões. Brasília, DF, 22 de outubro de 2025 10:19:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador